Tribunal: TJDFT
Processo: 0722376-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722376-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF AGRAVADO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença movido por CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 198757219 – autos originários): “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA em desfavor de ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF. Em cumprimento à decisão proferida no AGI no 0737090-29.2023.8.07.0000, a decisão de ID 196618082 determinou o bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade dos devedores, na modalidade "teimosinha". Por meio da petição de id. 198070423, formula a parte executado o seguinte pedido: (...) Ante o exposto, e por tudo acima relatado e comprovado, data máxima vênia, requer-se a Vossa Excelência que de imediato seja delimitado um percentual sobre o faturamento da Executada em um patamar que não inviabilize suas atividades. Argumenta que o bloqueio reiterado pelo prazo de 30 dias inviabiliza o funcionamento da pessoa jurídica. Informa que a pessoa jurídica se encontra em déficit. Decido. Sem razão a parte executada. A penhora SISBAJUD determinada não se confunde com a penhora do faturamento prevista no artigo 866 do CPC, não havendo que se falar em fixação de percentual da referida constrição. Não se pode presumir que todo valor penhorado via SISBAJUD corresponderá ao faturamento da pessoa jurídica requerida, devendo cada bloqueio ser analisado de maneira distinta e independente. Neste esteio, é ônus do executado demonstrar, em relação a cada bloqueio efetivado, alguma causa de impenhorabilidade que implique no cancelamento da constrição. A alegação genérica de prejuízo ao funcionamento da pessoa jurídica não pode ser utilizada para efetivação do desbloqueio de valores. Soma-se a isso o fato de que a realização da pesquisa SISBAJUD na modalidade teimosinha foi determinada em pela 2a Instância em sede de agravo de instrumento, não constando da decisão aí proferida, qualquer tipo de limitação quanto ao percentual a ser bloqueado. Ante o exposto, indefiro o pedido do requerido. Aguarde-se o término do bloqueio SISBAJUD na modalidade teimosinha. Ficam as partes intimadas.”. Conforme afere-se dos autos originários, cuida-se de cumprimento de sentença no qual fora deferida a realização de pesquisa de bens em nome da executada/agravante por meio do SISBAJUD, na modalidade conhecida como “teimosinha”, a fim de viabilizar a satisfação do crédito exequendo. Ainda, do feito de origem, afere-se que a parte agravante peticionou no sentido de que fosse delimitado um valor máximo a ser penhorado através da medida supramencionada. Sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignada, a executada/recorrente interpôs o presente agravo de instrumento. No caso, infere-se das razões recursais apresentadas que a executada pretende que, de forma análoga ao entendimento aplicado para fins de penhora de faturamento da empresa, seja delimitado um valor máximo a ser penhorado, equivalente a determinado percentual do faturamento da empresa. Argumenta, em síntese, que a penhora de todo e qualquer valor que venha a ser localizado através da ferramenta SISBAJUD põe em risco a continuidade das atividades da empresa. Nesse contexto, defende ser uma empresa com caráter assistencial e sem fins lucrativos, cuja “(...) receita advém das contribuições dos associados via desconto na folha de pagamento (créditos de pagamento) e via desconto débito automático (créditos do repasse do sistema CDA), servidores públicos ativos, inativos, aposentados e pensionistas do Governo do Distrito Federal, conforme consta nos extratos do BRB em anexo, para o pagamento dos planos de saúde, odontológico e atividades recreativas dos servidores, bem como para as despesas necessárias de manutenção da própria associação. (...)”. Sustenta que bloqueios constantes na modalidade “teimosinha” de todos os valores do faturamento da empresa, diariamente durante o período de 30 (trinta) dias, tornarão inviável o exercício da atividade empresarial da Agravante. Assim, interpõe o presente recurso, no qual formula pedido de tutela recursal, para que seja determinada a suspensão do bloqueio na modalidade “teimosinha” de valores eventualmente encontrados nas suas contas bancárias, até o julgamento final da presente lide. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão agravada, a fim de que seja estipulado um percentual máximo dos valores a serem penhorados nas contas da agravante/executada por meio do SISBAJUD. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese em análise. Inicialmente, cumpre ressaltar que, apesar da alegação de que a associação não possui fins lucrativos e que seus recursos advêm dos descontos em folha de pagamento dos servidores associados, verifica-se que a agravante não apresentou elementos aptos a demonstrar, por si só, que a penhora deferida prejudique essencialmente a continuidade de suas atividades. Ademais, denota-se que tais receitas não estão dotadas de cláusula de impenhorabilidade pela legislação correlata (artigo 833 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS. PENHORA DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE 1. À míngua de outro meio para viabilizar a satisfação do direito exequendo, é possível a penhora de parte da receita oriunda da contribuição de associados, em percentual que não inviabilize o exercício das atividades da associação. 2. Negou-se provimento ao agravo da executada. (Acórdão 1043651, 20160020467923AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/8/2017, publicado no DJE: 4/9/2017. Pág.: 327/332) Ressalta-se também que a menção genérica ao risco de dano, sob o argumento de que a constrição de valores nos moldes em que fixados ocasionaria suposto dano potencial a receita e ao custeio das despesas da associação é insuficiente e carente de conteúdo probatório para embasar a probabilidade do direito alegado. Nesse sentido, conforme eloquentemente expôs o MM. Juízo a quo: “(...). Não se pode presumir que todo valor penhorado via SISBAJUD corresponderá ao faturamento da pessoa jurídica requerida, devendo cada bloqueio ser analisado de maneira distinta e independente. Neste esteio, é ônus do executado demonstrar, em relação a cada bloqueio efetivado, alguma causa de impenhorabilidade que implique no cancelamento da constrição. A alegação genérica de prejuízo ao funcionamento da pessoa jurídica não pode ser utilizada para efetivação do desbloqueio de valores. (...)”. Por fim, ainda que seja entidade sem fins lucrativos, a agravante aufere renda mensal e deve cumprir as obrigações que porventura venha a celebrar, como é o caso dos autos, de modo que impõe a sua obrigação de garantir o pagamento do débito em comento. Acerca da penhora sobre rendimentos de associação, é este o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. SEM FINS LUCRATIVOS. PENHORA. CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS. POSSIBILIDADE. 1. As receitas obtidas por associação de moradores não estão dotadas de cláusula de impenhorabilidade, ainda que tais receitas sejam obtidas apenas por doações de seus associados. 2. As receitas de uma associação, ainda que seja entidade sem fins lucrativos, devem garantir o cumprimento das obrigações que porventura tenha celebrado, principalmente quando se tratar de pagamento de honorários advocatícios que tem natureza alimentar. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1251275, 07246799020198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PENHORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS. POSSIBILIDADE. I - A receita de entidade associativa, ainda que destinada ao seu sustento, não ostenta a natureza de verba alimentar típica dos rendimentos relacionados no art. 833, IV, do CPC, podendo, assim, ser penhorada. (...) (Acórdão 1237023, 07254722920198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEIS EM QUE DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INAPLICABILIDADE. ART. 833, V, CPC. IMPENHORABILIDADE. NÃO VERIFICADA. PRESCINDIBILIDADE DOS BENS À CONTINUIDADE DA ENTIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, a qual sustenta a imprescindibilidade dos imóveis constritos à continuidade das atividades da associação devedora. 2. O princípio da preservação da empresa tem em mira a proteção da atividade econômica, enquanto fonte produtora de serviços ou mercadorias cuja existência e desenvolvimento interessam não somente ao empresário ou aos sócios da sociedade, mas a uma coletividade. 3. As dicotomias presentes no caso, espelhadas primordialmente pelos fins não lucrativos da associação que objetiva resguardo de seus bens sob o corolário principiológico da preservação da empresa, distanciam, por si, a proteção almejada - não obstante reconheçam-se os interesses e bens jurídicos a serem defendidos através da manutenção das atividades associativas. 4. A impenhorabilidade trazida pelo artigo 833, V, CPC não deve brindar excessos - mas sim manter o devedor com o mínimo necessário à conservação de suas atividades. 5. No particular, ainda que a associação agravante fosse equiparada à sociedade empresarial, o simples fato de não haver demonstração da essencialidade dos imóveis à continuidade de suas atividades impossibilitaria a desconstituição da penhora efetivada. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1190065, 07072528020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar o eventual prejuízo à continuidade de suas atividades decorrente da penhora realizada, afasta-se a probabilidade de direito da agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora